Tribunal: STF
Processo: RE 74148
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-08
Data de publicação: 1972-09-08

Ementa:
- Imposto sobre a circulação de mercadorias. Remessas de matriz a filial situada em outro Estado. Na base de cálculo para pagamento do ICM ao Estado de origem não se incluem as parcelas relativas ao IPI e às despesas de frete e seguro. Interpretação do Código Tributário Nacional, que não dá lugar a recurso extraordinário, do qual não se conhece